Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. INEXISTENTE. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (comprovação da mora da parte devedora).
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para comprovação da mora da parte devedor, tendo em vista a divergência do número do contrato e o constante na notificação e (iii) a parte autora não atendeu à exigência judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora da parte devedora, sob o fundamento de que o número de contrato da notificação extrajudicial diverge do contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal que não preenche a formalidade exigida (requerimento) (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II, e §4o).
5. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (STJ, Súmula 72).
6. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e artigos 14 e 15 da Lei 9.492/1997.
7. Reputa-se insuficiente para a comprovação da mora a notificação que contém numeração diferente do contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes, uma vez que esta lacuna informacional constitui obstáculo significativo para a compreensão integral e a correlação da notificação com o contrato pertinente, suscitando incertezas sobre a aplicabilidade da notificação ao débito do devedor.
8. Não comprovada a mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, a segunda opção seria o protesto de título, entretanto, este também não resultou comprovado.
9. Ausente a comprovação da mora, não poderá o banco autor se valer do procedimento de busca e apreensão.
10. Correto o encerramento do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320, 485, inc. IV, 1.012, § 3o, inc. I e II, e §4o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o e 3o, e 3o; Lei n.o 9.492/1997, art. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 72; TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024; acórdão 1994816, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.5.2025; acórdão 1915367, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2024.